Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731483-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL LTDA AGRAVADO: TIAGO RODRIGO MENDES BORGES, CELSO GOMES DA SILVA DECISÃO Em petição id 56483936, a agravante informa a perda do interesse recursal, em razão da formalização de acordo entre as partes. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 05/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator